Tribunal: STF
Processo: RE 1195864
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. Trata-se de recurso extraordinário manejado por Laticínios Vitória LTDA, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 



    2. Da análise dos autos, verifico ser inadmissível o presente recurso extraordinário. Explico:



    É que a recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não se desvencilhou de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas no caso. Transcrevo as razões que a parte pretendeu satisfazer tal requisito:



    “II.1 - DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS ENQUANTO REQUISITO À INTERPOSIÇÃAO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO:



    O Poder Constituinte Derivado, por meio da Emenda Constitucional no. 45/2004, acrescentou novo requisito de admissibilidade ao Recurso Extraordinário, seja ele a repercussão geral das questões constitucionais. 



    Assim, o art. 103, §30 da Constituição Federal reservou à lei o papel de regulamentar o que deveria ser entendido por ‘repercussão geral’ para efeito de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelas partes em um processo. 



    Nesta toada, veio a lume a Lei 11.41 8/06 que acrescentou o art. 543-A ao Código de Processo Civil, dispondo sobre as nuances do novo requisito de admissibilidade chamado de "repercussão geral".



    Observe-se o que dispõe o mencionado dispositivo legal, Ipsis litteris: 



    ‘Art. 543-A. 0 Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário, quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral, nos termos deste artigo. 



    §1º Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    §2º O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência da repercussão geral.’ 



    (sem destaques no original) 



    O dispositivo é de clareza singular: haverá repercussão geral sempre que a matéria objeto do recurso ultrapasse os estritos interesses subjetivos da lide. Cada vez mais, aproximam-se, consoante se infere da lei, os controles concretos e abstratos de constitucionalidade, exercendo o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL autêntico papel de guardião de todo o ordenamento jurídico. 



    Urge à Recorrente salientar que à matéria suscitada na presente demanda se deve atribuir franco potencial de repercussão social, visto que envolve tributo recolhido amplamente pelo setor mercantil nacional, não sendo razoável que os sujeitos passivos da obrigação tributária em questão continuem a suportar as inconstitucionalidades perpetradas pelo fisco e até então admitidas pelo Poder judiciário. 



    Isto posto, pode-se concluir facilmente que há terreno suficiente para se atestar que a presente demanda, no seu mérito, ultrapassa os estritos interesses subjetivos das partes, pelo que, inarredavelmente, é merecedora da alcunha da ‘repercussão geral’. “



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras  invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878-AgR/RS, Ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032/RS, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516/SP, Ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971/SP, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654/MG, Ministra Rosa Weber:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO – APELO EXTREMO DEDUZIDO NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA, EM CAPÍTULO AUTÔNOMO, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE, NA ORIGEM, DE PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    A repercussão geral , nos termos em que instituída pela Constituição, constitui pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, cuja cognição , pelo Supremo Tribunal Federal, depende , para além da constatação dos pressupostos recursais que lhe são inerentes, do reconhecimento da existência de controvérsia constitucional impregnada de alta e relevante transcendência política, econômica, social ou jurídica, que ultrapasse , por efeito de sua própria natureza, os interesses meramente subjetivos em discussão na causa. 



    Incumbe , desse modo, à parte recorrente, a obrigação de proceder à prévia demonstração , formal e fundamentada , no recurso extraordinário interposto, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas, sob pena de incognoscibilidade do apelo extremo. Precedente . 



    Assiste , ao Presidente do Tribunal recorrido, competência para examinar, em sede de controle prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração formal e fundamentada, em capítulo autônomo , da repercussão geral, só não lhe competindo o poder que cabe, exclusivamente , ao Supremo Tribunal Federal ( CPC/73 , art. 543-A, § 2º, vigente à época da interposição do apelo extremo) de decidir sobre a efetiva existência , ou não, em cada caso, da repercussão geral suscitada. Doutrina . Precedentes . 



    Não incide o que prescreve o art. 85, § 11 , do CPC/15 quando se tratar , na origem, de processo de controle concentrado de constitucionalidade , ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária. “



    (RE 975.354-AgR/SP, Segunda Turma, Ministro Celso de Mello-grifei)



    3. Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator